Tribunal: TJBA
Processo: 0701847-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0701847-46.2021.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 2 ª VARA DE TÓXICOS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: DOUGLAS PAIM CARVALHO DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: VERÔNICA DE ANDRADE NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
JULIANA VARELA RODRIGUES DE BARROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO EMPREGO DE TORTURA CONTRA O INSURGENTE NO MOMENTO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEIÇÃO. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO NEXO DIRETO DE CAUSALIDADE ENTRE OS FERIMENTOS E A IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TORTURA. TODAVIA, ENTENDE-SE QUE ACASO TAIS LESÕES TIVESSEM SIDO CAUSADAS PELOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – DENÚNCIA QUE FOI ENCAMINHADA PELO MAGISTRADO PARA APURAÇÃO PELO GACEP/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, RESPONSÁVEL PELO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL -, NÃO SE HAVERIA RELAÇÃO DIRETA APTA A RETIRAR O VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE A SENTENÇA NÃO FOI LASTREADA EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA ETAPA PRÉ-PROCESSUAL, MAS NAS PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.

2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES FORAM COMPROVADAS PELO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREE
NSÃO (ID 60627293
, FL. 11
),
PELOS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO (ID 60627293,
FL. 14
) E DEFINITIVO (ID 60627612), BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO.

3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, PARA O DO ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA.
AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO NÃO INDICAM QUE AS DROGAS SERIAM PARA CONSUMO PESSOAL DO INSURGENTE.

4
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE E A DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES
APREENDIDOS - (
168 PORÇÕES DE CRACK
) -
,
BEM COMO O OUTRO PROCESSO CRIMINAL EM CURSO PELO MESMO CRIME
(AUTOS Nº
0509866-59.2020.8.05.0001)
, INDICA
M QUE O COM
É
RCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NÃO ERA UMA ATIVIDADE EVENTUAL, MAS ROTINEIRA, DEMONSTRANDO A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

5. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. O QUANTUM DE PENA DEMANDA A APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, “B”, DO CP.

6. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP.

7. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0701847-46.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante, DOUGLAS PAIM CARVALHO DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER o Recurso,
em
REJEITAR a preliminar e, no mérito,
em
IMPROVER à Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator